Tribunal: TJPA
Processo: 0822800-80.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822800-80.2023.8.14.0401

APELANTE: FABIO SALDANHA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 3º, CP). EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NEGATIVA DE CONSEQUÊNCIAS DO DELITO COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA SENTENCIADA. DEVOLUÇÃO DE FIANÇA. ABATIMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Fábio Saldanha Soares contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado (desvio doloso de energia elétrica).

II. Questões discutidas
2. Análise da alegação de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; reavaliação da dosimetria da pena com redimensionamento da pena-base no mínimo legal; aplicação da atenuante da reparação de dano; pedido de substituição da pena restritiva de direitos; devolução da fiança.

III. Razões de decidir

3.A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa não se aplica diante da ausência de prova robusta de situação atual e inevitável que impeça conduta diversa, conforme jurisprudência consolidada.

4. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelas provas testemunhais, laudos periciais e confissão do réu.

5. A pena-base foi aplicada acima do mínimo legal considerando consequência do delito; entretanto, tal circunstância negativa deve ser neutralizada por ser inerente ao tipo penal, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

6. Ausência de espontaneidade na reparação do dano impede a aplicação da atenuante do art. 65, III, “b”, do CP.

7. Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal mesmo diante de reconhecimento de atenuantes.

8. Jurisprudência constante impede substituição da pena restritiva de direitos por prestação pecuniária pelo juízo sentenciante, competência esta exclusiva do juízo da execução penal.

9. Valor da fiança será utilizado para pagamento da multa, com devolução do saldo remanescente, conforme art. 336 do CPP.

IV. Dispositivo e tese
Conheço do recurso e concedo parcial provimento, apenas para neutralizar a circunstância (consequências do delito), mantendo a pena final no mesmo patamar

Tese: A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa exige prova concreta da ausência de alternativa para a conduta diversa para afastar a responsabilidade em crime de furto qualificado, sendo a dosimetria da pena limitada pela Súmula 231 do STJ a não reduzir o quantum abaixo do mínimo legal diante da aplicação de atenuantes.

Dispositivos citados: CF, art. 5º, XLVI; CP, arts. 22, 59, 65, III, “b”, 155, § 3º; CPP, art. 336.

Jurisprudência citada: Súmula 231/STJ; AgRg no AREsp 2226158/SC; REsp 597.270/RS; TJ-PA apelações nºs 0006230-96.2016.8.14.0401 e 0007221-33.2020.8.14.0401; AgRg no AREsp 2783936/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0822800-80.2023.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE:
FÁBIO SALDANHA SOARES

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FÁBIO SALDANHA SOARES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
9 (nove) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §3º, III, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.),
que no dia 28/11/2023, no domicílio situado na Passagem Cristo Rei, nº 65-B, Fundos, Bairro: Sacramenta, nesta capital, estava sendo realizada fiscalização por funcionários da Equatorial e peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, quando foi constatado desvio de energia elétrica (Laudo Pericial de fl. 21 do ID 105188840) no referido domicílio, pertencente ao apelante FABIO SALDANHA SOARES
.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §3°, do Código Penal.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.28855368)

Laudo Pericial de Instalações. (id.28855368)

Relatório do IPL. (id.28855373)

A denúncia foi recebida em 1 de março de 2024 (id.28855383)
.

Citação do réu. (id.28855390)

Resposta à Acusação. (id.28855386)

Termo de Audiência. (id.28855466)

Termo de negociação de dívida. (id.28855481)

Mídias de audiência das testemunhas; (id.28855500)

Alegações finais do Ministério Público; (id.28855497);

Alegações finais da Defesa (id. 28855500);

A
sentença
prolatada em
14/04/2025
(id. 28855502) julgou procedente a denúncia movida contra
FÁBIO SALDANHA SOARES
,
CONDENANDO-O
nas penas no crime previsto no artigo 155, § 3º, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
28855519
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição por inexigibilidade de conduta diversa; 2) Reconhecimento da atenuante da reparação de dano; 3) Redimensionamento da pena aplicada; 4) Substituição pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços por prestação pecuniária e por fim, 5) pleiteia a devolução do valor da fiança, abatido o valor da multa-pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.
28855523
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.30476632
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de apelação, com o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime, sendo mantida a sentença condenatória em seus demais termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FÁBIO SALDANHA SOARES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
9 (nove) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §3º, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO PELA CAUSA SUPRALEGAL DA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que não possuía outra alternativa, senão cometer o ilícito penal na época dos fatos, dadas as condições do seu caso concreto, motivo pelo qual aduz que sua culpabilidade deve ser excluída e, ainda, sua absolvição prosperar.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovadas.

DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE

A Culpabilidade é a relação subjetiva que liga o autor do crime com o ato cometido. É um princípio do Direito Penal que define quais são os requisitos que o sujeito que cometeu um crime deve preencher para que a culpa do mesmo possa ser atribuída.

A excludente de culpabilidade é uma das situações onde o sujeito que cometeu um crime é afastado ou excluído da culpa de tê-lo cometido. Encontra-se nas situações em que o fato gerador do ato ilícito é atípico em relação a penalidade prevista em lei.

O
Art. 22
do Código penal estabelece “
Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.
”

É possível perceber que o Código Penal exime de culpa o agente que pratica um ato ilícito sob “coação irresistível” ou em estrita obediência hierárquica.

De acordo com narrado nos autos, o presente caso não se enquadra nos casos de excludente de culpabilidade, conforme já exposto anteriormente, restando comprovado o dolo do réu na conduta tipificada nos art. 155 § 3º, do Código Penal.

No contexto do art. 155, § 3º do CPB, não basta a mera alegação de necessidade ou dificuldades financeiras para afastar a culpabilidade, pois é exigido que a situação de perigo seja atual e inevitável, não havendo alternativa razoável senão a prática do crime. Jurisprudência consolidada aponta que, mesmo diante de necessidades pessoais ou sociais, ainda é exigível do agente que tenha uma conduta diversa, e a simples necessidade não gera uma excludente de culpabilidade, salvo nas situações em que a conduta diversa é realmente inexigível por ausência de opção.

Assim, para o crime de furto qualificado do art. 155, § 3º, a inexigibilidade de conduta diversa não se aplica com facilidade, não sendo um argumento válido para isentar o agente da responsabilidade penal, salvo casos extremamente excepcionais e concretos, em que esteja evidente que a conduta diversa não seria razoavelmente exigível na situação.

Portanto, a aplicação da inexigibilidade de conduta diversa ao art. 155, § 3º do CP não é comum e geralmente é afastada pela jurisprudência, que exige prova robusta da ausência de alternativa ao agente para agir diversamente, preservando-se a punibilidade do crime, mesmo diante de alegações de necessidade.

Segundo consta dos autos, no dia
28/11/2023, no domicílio situado na Passagem Cristo Rei, nº 65-B, Fundos, Bairro: Sacramenta, nesta capital, estava sendo realizada fiscalização por funcionários da Equatorial e peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, quando foi constatado desvio de energia elétrica (Laudo Pericial de fl. 21 do ID 105188840) no referido domicílio, pertencente ao apelante FABIO SALDANHA SOARES
.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do
Boletim de Ocorrência Policial (id.28855368), Laudo Pericial de Instalações. (id.28855368) e Relatório do IPL. (id.28855373)

O laudo pericial constatou a existência de desvio doloso de energia elétrica por meio de ligação direta à rede da distribuidora, sem registro do consumo, evidenciando a materialidade do delito.

Quanto à autoria restou comprovada através da prova oral colhida em juízo, no qual a testemunha JOÃO BATISTA ASSUNÇÃO COIMBRA declarou que fora designado para se dirigir ao endereço localizado na Passagem Cristo Rei, nº 65-C, Vila da Paz, entre Rua São Sebastião e Santo Antônio, Bairro: Sacramenta, e que lá foi constatado o desvio de energia mediante a colocação de um cabo elétrico que passava diretamente da rede até a residência do acusado, sendo que este cabo, não levava energia até o medidor confirmando a ligação clandestina que estava sendo consumida a energia mas essa energia não passava pelo medidor. A testemunha declarou que contactou com o réu, sendo que aquele confirmou ser responsável pelo imóvel, confirmando que estava a ocorrer ligação clandestina e que não sabia a quanto tempo ocorria e que só a empresa vítima poderia informar, dizendo que não sabia quem mais estaria envolvido além do acusado, reconhecendo o réu em audiência.

A testemunha Cesar Leandro Tomaz Oliveira declarou em juízo que ao chegar no local constatou o desvio de energia elétrica devido a um cabo que se dirigia da residência do acusado diretamente com a rede energia sem registrar qualquer medição de consumo.

Em seu interrogatório, o réu
FABIO SALDANHA SOARES, confessa ter efetuado a ligação clandestina, colocando o cabo elétrico da rede diretamente no seu imóvel, sem passar pelo medidor, e com isso não possuindo marcação do consumo, alega em defesa que sua conta de energia havia tido um acréscimo de valores considerável que causava dificuldades em mantença na família e cismava de que moradores da vizinhança teriam procedido ligação clandestina jogando para seu medidor o consumo de suas energia. Alega que chegou a pedir providencias a empresa Equatorial, mas que nenhuma providência teria sido tomada, e desta feita decidiu proceder a ligação clandestina arguindo desconhecer que tal fato se constituiria em ilícito penal.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima serve de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas

que confirmam seu relato, apontando-o como autor do delito, conforme relatos que das testemunhas compromissadas.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos

apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o réu de livre e espontânea vontade desviou energia da companhia de energia elétrica Equatorial, uma vez que o fez por estar passando por dificuldades financeiras, e que tal argumento não justifica a conduta praticada, tendo em vista que poderia ter tomadpo outras medidas alternativas para evitar a conduta delituosa.

Ressalte-se ainda não existir nos autos elementos a indicarem que houve várias denúncias junto à concessionáriade energia, sobre a possivel adulteração no consumo de energia da residência do apelante, o que teria levado o réu a tal conduta.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado.

Coaduno do entendimento proferido pelo Procurador de Justiça:

“Outrossim, em análise atenta do feito, é possível verificar que não há elementos que indiquem as alegadas inúmeras denúncias à concessionária de energia, tendo a Defesa se limitado a embasar sua tese na alegação do apelante, sem trazer qualquer elemento hábil a corroborar as referidas alegações.”

Assim, em que pese o réu ter
alegado desconhecer que o fato da ligação clandestina, constituiria em ilícito penal, tais arguições não servem de fundamento para absolvição do crime no qual fora condenado, uma vez que restou comprovado a autoria e materialidade delitiva, bem como inocorrência de qualquer excludente de culpabilidade.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (consequências do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

As
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal. No presente caso, o fato da ocorrência de prejuízo financeiro, não serve de fundamentação idônea a justificar sua negativação, uma vez que o prejuízo ocasionado à vítima é elementar do próprio tipo penal previsto no art. 155, § 3º, do CPB, motivo pelo qual deve haver sua neutralidade.

É necessário o seu redimensionamento, aplicando a pena-base no seu mínimo legal, tendo em vista não haver qualquer circunstância negativa em desfavor do réu. Fixo-a em
1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REPARAÇÃO DE DANO

Neste capítulo a defesa requer o reconhecimento da atenuante de reparação de dano, prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, sob o argumento de que efetuou acordo e faz o pagamento de parcelas referente ao alegado prejuízo sofrido pela concessionária de energia.

No contexto do crime de furto, incluindo a forma qualificada do § 3º (furto de energia ou qualquer outra que tenha valor econômico), se o réu não age por vontade própria, a atenuante não será reconhecida.

O reconhecimento de tal atenuante requer a atuação espontânea e voluntária do agente.

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

(...)

III - ter o agente
:

(...)

b)
procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;

Observa-se, de acordo com os autos, o pagamento realizado pelo réu, através de parcelas, ocorreu em virtude do Acordo estabelecido pela concessionária de energia, não restando configurada a restituição espontânea e voluntária, deixando de preencher o requisito da espontaneidade exigido pelo dispositivo legal.

Em suma, a
ausência de um gesto voluntário e espontâneo
por parte do réu para reparar o dano ou minorar as consequências do crime é o fundamento principal para o não reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "b", do CPB.

Muito embora o apelante tenha confessado (art.65, III, “d”, do CPB), deixo de aplicar seu quantum redutor, tendo em vista o redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal, em consonância ao entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Considerando ainda o princípio da non reformatio in pejus, no qual estabelece ser vedado ao Tribunal, em observância ao "
tantum

devolutum, quantum appellattum
", piorar a situação do recorrente, por força do referido princípio, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
1 (um) ano de reclusão e 9 (nove) dias-multa
, o que torno definitiva por ausências de causas de aumento ou diminuição.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Neste quesito a defesa se insurge contra a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito – prestação de serviços à comunidade, sob a alegação de não ser da competência do juízo sentenciante o estabelecimento da referida pena, e sim ao juízo da execução penal.

A defesa pode, sim, pedir a substituição da pena, mas deve fundamentá-la com base na incompatibilidade pessoal e fática com a pena de prestação de serviços à comunidade, não sendo o referido caso.

A substituição da prestação de serviços à comunidade por pecuniária em uma apelação
não pode está fundamentada unicamente na incompetência do juiz sentenciante
, pois esse argumento não é cabível para pedir a troca de uma pena restritiva de direitos por outra. É preciso demonstrar que a prestação de serviços à comunidade não pode ser cumprida pelo reeducando devido a circunstâncias pessoais, e não por incompetência do juízo sentenciante.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que o
juízo da execução penal não possui competência para alterar a
espécie
da pena restritiva de direitos
fixada na sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

A competência do juízo da execução se limita a
adequar a
forma
de cumprimento
da pena imposta, ajustando-a às condições pessoais do condenado (por exemplo, horários e locais da prestação de serviços), conforme previsto na Lei de Execução Penal

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE). PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO QUE IMPLICARIA A IMPOSIÇÃO DE DUAS PENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplicada a pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada. Precedentes. 2. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar a parte final do art. 44, § 2º, do Código Penal, firmou a entendimento de que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano por duas penas de prestação pecuniária (AgRg no AREsp n. 1.469.098/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 19/8/2019). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2783936 - SP (2024/0413430-8), relator : Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/02/2025)

DA DEVOLUÇÃO DA FIANÇA ABATIDO O VALOR DA MULTA

O valor da fiança pode ser devolvido em caso de absolvição ou extinção da punibilidade do réu. No entanto, em caso de condenação, o valor da fiança é utilizado para o pagamento de custas processuais, indenização à vítima (se houver) e a pena de multa, havendo a devolução do saldo remanescente, se existir.

Nos termos do artigo
336
do
Código de Processo Penal
, valor pago a título de fiança servirá ao pagamento das custas processuais e da multa. Dispõe referido artigo:
“
Art. 336
. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.”

Assim, verifica-se que se o valor da fiança for superior ao somatório dos valores devidos em razão da condenação, por certo que o remanescente será devolvido para o apelante, isto porque o artigo
336
do
Código de Processo Penal
utiliza a expressão “servirão”, ou seja, serão utilizados os valores necessários ao pagamento da condenação, devolvendo-se o remanescente.

Isto Posto, em que pese o inconformismo do apelante, verifica-se que não ha como atender ao referido pedido, não merecendo reparo a sentença proferida em primeira instancia, também neste particular.

Neste sentido é a jurisprudência
:

APELAÇÃO CRIME – EMBRIAGUÊZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, I, C/C 298, III, AMBOS DO CTB)- procedência.apelo do acusado – 1. VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS, MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – ACERTO DA SENTENÇA - 2 . NÚMERO DE DIAS-MULTA QUE NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM O AUMENTO DA PENA CORPORAL – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor recolhido à título de fiança deverá ser utilizado para o pagamento da condenação, devolvendo-se o remanescente ao acusado . 2. Tendo em vista que o aumento da pena de multa, não observou a mesma proporção que o da pena corporal, deve ser adequada de ofício, reduzindo o número de dias multa fixados na sentença. 3. O Estado deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juiz à parte, juridicamente necessitada, para apresentação das razões recursais . (TJPR - 2ª C.Criminal - 0000776-58.2018.8 .16.0095 - Irati - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 23 .05.2022)

(TJ-PR - APL: 00007765820188160095 Irati 0000776-58.2018.8 .16.0095 (Acórdão), Relator.: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 23/05/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCONTO NA FIANÇA. CUSTAS. MULTA . PENA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE PAGAMENTO. ART. 336CP . JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL COMPETÊNCIA. I - Extrai-se do artigo 336 do Código de Processo Penal, em havendo condenação, cabe o abatimento da fiança recolhida, de acordo com a ordem estabelecida no referido artigo, das custas processuais, eventual indenização do dano, da pena pecuniária, e por fim, da multa, obrigações fixadas na sentença condenatória. II - A alegação de incompetência do Juízo da Execução para promover o abatimento das custas processuais da fiança não procede, na medida em que eventual levantamento da caução prestada pelo acusado, no caso de haver sentença condenatória, somente é possível após a sua apresentação para o cumprimento da pena, ou seja, após o trânsito em julgado, no Juízo da Execução, ocasião em que obrigatoriamente haverão de ser deduzidas deste valor todos os encargos conforme ordem especificada pelo art. 336, do CPP, ex-vi do artigo 347 do Digesto Processual Penal . III - De acordo com a alteração trazida pelo ?Pacote Anticrime?, Lei Federal nº 13.964/2019, a competência para a execução da pena de multa é do Juízo da Execução Penal (artigo 51, CP). Ademais, no julgamento da ADI 3.150, o Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover sua execução perante a Vara de Execução Criminal, estando à Fazenda Pública, competência subsidiária para execução dos respectivos valores, desde que o órgão ministerial não tenha atuado no prazo de 90 (noventa) dias . AGRAVOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

(TJ-GO 5279081-68.2021.8 .09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo parcial provimento, apenas para reconhecer a pena-base no seu mínimo legal, entretanto, mantenho o quantum final fixado.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 25/11/2025